Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712306-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO 1. MBCE RESTAURANTE LTDA. e LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 230191430, autos originários), proferida em cumprimento de sentença proposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA. ME e outros, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade que apresentaram, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME em desfavor de GCA RESTAURANTE LTDA no valor de R$ 2.615.979,84. No ID 229373152 o réu apresentou exceção de pré-executividade. No Id 229747717 o réu pede a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento da exceção de ID 229373152. É o relatório. Decido. Tendo em vista que o Juízo não se encontra garantido com penhora, caução ou depósito suficiente (art. 525, §6o do CPC) indefiro o pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença. Nada obstante, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade (id. 229373152) e petição id. 229747717 no prazo de 15 dias. Intimem-se.” (g.n.) 2. O agravante requer o provimento do agravo de instrumento para que seja suspensa a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento da exceção de pré-executividade, in verbis: “[...] 35. Em vista do exposto, as Agravantes requerem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo para que seja imediatamente suspenso o cumprimento de sentença, nos termos em que acima requeridos. Requer-se, ainda, ao final, seja provido o agravo interposto para que esse E. Tribunal confirme a tutela recursal deferida e reforme parcialmente a r. decisão agravada para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade apresentado pelas Agravantes nos termos em que acima requeridos.” (g.n.) 3. A tutela antecipada recursal pleiteada foi indeferida (id. 70469343). 4. No processo originário, por decisão proferida em 28/4/2025 a exceção de pré-executividade foi apreciada e rejeitada (id. 233611500, autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME em face de GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA, G. C. C. B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOILLE COMÉRCIO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS LTDA – EPP, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI. Compulsando os autos, verifico que este Juízo determinou a inclusão de MBCE RESTAURANTE LTDA, G. C. C. B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOILLE COMÉRCIO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS LTDA – EPP, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI no polo passivo do presente feito (ID 225375779), em decorrência de decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em sede de agravo de instrumento, determinou a desconsideração da personalidade jurídica do Executado GCA RESTAURANTE LTDA e do grupo econômico por ele integrado (ID 224766808, fl. 21). Nesse contexto, foi facultado aos novos Executados o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo (ID 228703802). No entanto, no ID 229373152, o Executado MBCE RESTAURANTE LTDA apresenta exceção de pré-executividade. Alega que a sentença exequenda determinou que as partes fossem restituídas ao status quo ante, motivo pelo qual entende que, ao mesmo tempo em que é devida a restituição à Exequente, o Executado principal, qual seja, o GCA RESTAURANTE LTDA, tem o direito de receber de volta os bens móveis e os direitos que permanecem em poder da credora. Por isso, entende que, enquanto não for comprovada a efetiva contraprestação pela Exequente, a devolução de valores pelos Executados não é exigível. Ademais, afirma que a segunda instância deferiu somente a desconsideração da personalidade jurídica do Executado GCA RESTAURANTE LTDA, mas não das demais empresas, de modo que este Juízo teria incluído as Excipientes de ofício. Reitera que o acórdão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica ainda não transitou em julgado e que contra ele foi interposto recurso especial. Nesse sentido, conclui que a presente demanda deve prosseguir contra os Executados incluídos no polo passivo em decorrência da desconsideração apenas a título de execução provisória. Diz que a liquidação de sentença instaurada no bojo do Processo no 0724292-72.2019.8.07.0001, em tramitação perante este Juízo, jamais alcançará os valores executados nos presentes autos. Por fim, por entender que ambas as partes possuem obrigações que devem ser executadas de forma simultânea, não tendo a Exequente adimplido a sua contraprestação, requer a extinção do presente processo nos termos do art. 787, do Código de Processo Civil. Em seguida, foi ouvida a Exequente (ID 232364461). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De acordo com a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, o Executado MBCE RESTAURANTE LTDA defende, em síntese, que a obrigação é inexigível, o que permite a análise da questão por este Juízo, o que passo a fazer adiante. Ao analisar detidamente a sentença exequenda, destaco que a dívida discutida na lide advém de negócio jurídico firmado entre a Exequente e o Executado GCA RESTAURANTE LTDA, pelo qual a Exequente adquiriu o estabelecimento comercial do referido Executado, mas que foram omitidas informações relativas ao faturamento e à propriedade dos bens móveis integrantes da operação. Como desdobramento do que foi apurado por provas produzidas na fase de conhecimento, a sentença exequenda julgou “procedentes os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver os valores recebidos” (ID 137218830). Em sede de apelação, a sentença foi mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 137218834). Além disso, os recursos interpostos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos (ID 137218835). Como se percebe, o título executivo judicial não impôs à Exequente qualquer tipo de contraprestação para que houvesse o retorno a um suposto status quo ante que teria existido entre as partes. Logo, é evidentemente descabido o argumento de que a ausência de adimplemento, pela Exequente, deve gerar a extinção do presente processo, uma vez que não há contraprestação que foi imposta à credora. Em adição, no que diz respeito à liquidação de sentença que tramita em autos apartados (Processo no 0724292-72.2019.8.07.0001), ressalto que ela não interfere na tramitação do feito ora examinado, pois aqueles autos se referem à execução de honorários advocatícios de sucumbência (ID 138679779). Isso acontece porque já houve liquidação nos presentes autos (ID 145080630, ID 146587817 e ID 147300398), tendo sido homologados os cálculos apresentados pela Exequente em razão da decretação de revelia do Executado GCA RESTAURANTE LTDA (ID 154322762 e ID 161871066). Por conseguinte, os valores que venham a ser executados nos autos originários em nada repercutem no presente processo. Quanto à alegação de que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a desconsideração da personalidade jurídica apenas do Executado GCA RESTAURANTE LTDA, basta a leitura do inteiro teor do acórdão para concluir que a tese é infundada, pois o relator registrou em seu voto que “(...) ainda que tenha ocorrido posteriores alterações contratuais, verifica-se nítida configuração de grupo econômico. Trata-se de pessoas jurídicas que possuem idêntica atividade (ramo alimentício). (...) Portanto, de rigor a existência de formação de grupo econômico e confusão patrimonial decorrente da constância de alterações dos contratos sociais sempre em torno dos mesmos sócios, da similaridade da atividade empresarial, do mesmo endereço de funcionamento de GCCB RESTAURANTE LTDA e CLÁUDIA BOLLA PARTICIPAÇÕES EIRELI, de MBCE RESTAURANTE e LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. Não bastasse isso, coincidem, ainda, os telefones e os e-mails, além da identificação do mesmo patrono defensor das empresas MBCE RESTAURANTE, GCCB RESTAURANTE LTDA e LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA (...). Nesse sentido, a parte agravante trouxe aos autos substanciosas decisões judiciais proferidas em outros processos, que analisaram a existência de um grupo econômico formado pelas empresas supramencionadas, bem como o abuso econômico decorrente da confusão patrimonial, visando a frustração do pagamento de dívidas. (...) Desse modo, em análise aos argumentos apresentados pelo agravante, denota-se que há motivos suficientes para enquadramento do abuso da personalidade na modalidade confusão patrimonial” (ID 224766808, fls. 21/22 e 25). Diante de tais circunstâncias, mesmo que a segunda instância não tenha mencionado expressamente no dispositivo do acórdão quais empresas e quais sócios deveriam ser responsabilizados pelo débito exequendo por meio da desconsideração da personalidade jurídica e de grupo econômico, é possível extrair da leitura integral do texto que houve o reconhecimento da necessidade de inclusão das Excipientes no polo passivo, sem margem para qualquer dúvida na direção por elas aventadas, o que, inclusive, foi explanado na decisão de ID 228703802. Em arremate, no tocante à alegação de que o acórdão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica ainda não transitou em julgado, saliento que o recurso especial contra ele interposto pelas Excipientes teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido, conforme comprova a decisão em anexo. Por conseguinte, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de desconsideração, tendo em vista que ela produz efeitos imediatos e permite o redirecionamento em face das Excipientes prontamente. A propósito, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios revelada por meio do seguinte julgado: [...] Assim, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 229373152 e, considerando o decurso do prazo para pagamento voluntário, determino o início dos atos de constrição patrimonial em desfavor dos executados. Remetam-se os autos à Secretaria para consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, consoante planilha de cálculo de ID 232364467. Na oportunidade, determino a atribuição de sigilo aos documentos de ID 186365621 e ID 186365623 (DIRPF), por conter dados protegidos por sigilo fiscal.” (g.n.) 5. Os agravantes-devedores foram intimados a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal (id. 71683819) e apresentaram a manifestação (id. 71973228). 6. O objeto deste recurso, que é a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o exame da exceção de pré-executividade, não mais persiste diante do julgamento da referida exceção e de sua rejeição pelo Juízo de Primeiro Grau. Portanto, não há qualquer utilidade no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. 7. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelos agravantes-devedores. 8. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 9. Intimem-se. 10. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora